Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (eDoc. 341), por meio da qual, após sintetizar os fatos ocorridos nos autos desta Pet 9.844/DF, argumenta, em síntese, que (a) não há demonstração da necessidade e imprescindibilidade da prisão cautelar, havendo a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares alternativas, conforme evidenciado pela decisão que determinou o afastamento do requerente do exercício da presidência do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), proferida nos autos do Inq. 4.874/DF; (b) o decreto prisional se limitou a indicar fatos que denotariam a presença de materialidade delitiva de diversos crimes, bem como indícios de autoria; (c) a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação, sendo proferida à revelia da Constituição Federal, bem como da Lei 13.964/2019, pois sequer justificada a ineficácia das medidas cautelares alternativas do artigo 319, do CPP ao caso concreto, tampouco a necessidade e imprescindibilidade da medida extrema; (d) “se no bojo do inquérito n. 4874 esse Ministro entendeu que a medida cautelar alternativa de afastamento do peticionante da Presidência do PTB seria idônea a suficiente a resguardar a ordem pública, não há razões para se manter a prisão preventiva em seu desfavor”; e (e) “a aplicação cumulativa de medidas alternativas à prisão com a própria prisão cautelar em si revela flagrante e inequívoca arbitrariedade, o que não condiz com o caráter excepcional da prisão preventiva, tampouco com a razão de ser da Lei n. 12.403/2011 e da Lei n. 13.964/2019”.



    Segue a Defesa afirmando que o preso já não tem mais acesso às redes sociais e ao PTB e se encontra permanentemente licenciado do Partido, além de estar afastado de todos os outros investigados no bojo do INQ 4874, circunstâncias que, segundo argumenta, revelam a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar. Por fim, defende que “não há razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o Peticionante preso sob o rigor da cautela pessoal mais severa, ainda mais no contexto atual de pandemia mundial de COVID-19, que já vitimou mais de seiscentos mil brasileiros, colocando em risco a sua integridade física”.



    Requer, assim, “a revogação da ilegal custódia cautelar a que está submetido Roberto Jefferson Monteiro Francisco, substituindo-a por medidas cautelares alternativas, com compromisso ainda de comparecer a todos os atos do processo, na forma da segunda parte do artigo 327, do Código de Processo Penal, inclusive, se fazer representar por seus advogados em todos os atos, assim como a fixação da medida cautelar alternativa à prisão, constante na suspensão do exercício da função de Presidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), por até 180 (cento e oitenta) dias, como foi imposto no INQ 4874 como forma de garantir a ordem pública e a instrução criminal”. 



    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (eDoc. 350).



    É o relatório. Decido.



    Em decisão de 12/8/2021, após representação da Polícia Federal, decretei a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, ressaltando, na ocasião, que:



    “O Inq. 4.874 foi instaurado após determinação nos autos do Inquérito 4.828/DF, de minha relatoria, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inquérito 4.781, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei n. 7.170/1983; art. 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/1990; art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 e art. 1º, da Lei n. 9.613/1998.



    Conforme ressaltado na representação policial, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO tem se manifestado, reiteradamente, “por meio de postagens em redes sociais e em entrevistas concedidas, demonstrando aderência voluntária ao mesmo modo de agir da associação especializada ora investigada, focada nos mesmos objetivos: atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização e de ódio; e gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da república”.



    Efetivamente, os fatos narrados condizem com os elementos probatórios colhidos no âmbito dos Inquéritos 4.781 (fake news) e 4.828 (atos antidemocráticos), bem como se assemelham ao modus operandi que resultou na instauração do Inquérito 4.874. 



    Esses elementos demonstram uma possível organização criminosa – da qual, em tese, o representado faz parte do núcleo político – , que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e o próprio CONGRESSO NACIONAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República.



    A representação policial está instruída com várias declarações realizadas pelo representado, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), veiculadas, primordialmente, por meio de redes sociais. (…).



    As manifestações, discursos de ódio e homofóbicos e a incitação à violência não se dirigiram somente a diversos Ministros da CORTE, chamados pelos mais absurdos nomes, ofendidos pelas mais abjetas declarações, mas também se destinaram a corroer as estruturas do regime democrático e a estrutura do Estado de Direito.



    O representado pleiteou o fechamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a cassação imediata de todos os Ministros para acabar com a independência do Poder Judiciário, incitando a violência física contra os Ministros, porque não concorda com os seus posicionamentos.



    A reiteração dessas condutas, por parte de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, revela-se gravíssima, pois atentatória ao Estado Democrático de Direito e às suas Instituições republicanas. 



    A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais – Separação de Poderes (CF, artigo 60, §4º), com a consequente instalação do arbítrio.



    A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva.



    Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático; quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas; pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos. (…).



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Na presente hipótese, conforme demonstrado, patente a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 138 (calúnia), 139 (difamação), 140 (injúria), 286 (incitação ao crime), 287 (apologia ao crime ou criminoso), 288 (associação criminosa), 339 (denunciação caluniosa), todos do Código Penal, bem como os delitos previstos no artigo 20, § 2º, da Lei 7.716/89; e 2º da Lei 12.850/13; nos artigos. 17, 22, I, e 23, I, da Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/83) e o previsto no artigo 326-A da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral).



    Já em decisão datada de 31/8/2021, mantive a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal e indeferi os requerimentos apresentados pela Defesa, destacando, naquela oportunidade, que:



    “O quadro fático que tornou necessário o cerceamento da liberdade do requerente permaneceu inalterado, de modo que incabível, neste momento processual, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.



    Nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP).



    No entanto, não há quaisquer provas conclusivas sobre a condição de saúde do custodiado, que até a data da prisão exercia plenamente a presidência de partido político, realizando atividade política intensa – sem respeitar qualquer isolamento social –, inclusive com diversas visitas em gabinetes em Brasília, distante de sua residência no interior do Estado do Rio de Janeiro; a demonstrar sua aptidão física para viagens de longa distância. Não bastasse isso, o requerente, reiteradamente, postava em suas redes sociais vídeos atacando os Poderes da República e o Estado Democrático de Direito, sendo que, em muitas ocasiões portava armas de fogo, praticando tiro ao alvo; além de, “didática e criminosamente” ensinar pessoas a agredir agentes públicos.



    Em nenhum desses momentos, demonstrou qualquer debilidade física que o impedisse da prática de seus afazeres diários. Tais alegações somente surgiram, coincidentemente, após a decretação de sua prisão preventiva e a notícia do oferecimento da denúncia pela Procuradoria Geral da República.



    (…)



    O que se verifica, em verdade, é o completo desprezo do custodiado pelo Poder Judiciário, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelas Instituições Republicanas, evidenciado, inclusive, no momento de sua prisão, ocasião em que assinou o competente mandado que lhe foi apresentado de forma desrespeitosa a esta CORTE, adjetivando a sua regular prisão, como “canalhice” do Ministro relator do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 320).



    Não bastasse isso, consta dos autos que ROBERTO JEFFERSON, ao ser preso, obstruiu diretamente a Justiça, revelando ter desaparecido com provas que interessariam à presente investigação, desfazendo-se de seu celular, e debochando da equipe policial que estava em sua residência (…)



    (…)



    Ressalte-se, ainda, que no momento de sua prisão, ROBERTO JEFFERSON divulgou áudio em suas redes sociais por meio do qual reiterou as condutas que ensejaram a decretação da custódia cautelar – acrescentadas de ameaças de agressões físicas ao Ministro relator –, conforme mídia acostada à fl. 422 (…)



    (…)



    Em seu contínuo desrespeito ao Estado Democrático de Direito a às Instituições da República, segundo divulgado pelo site da Jovem Pan (https://jovempan.com.br/programas/os-pingos-nos-is/em-carta-na-cadeia-roberto-jefferson-chama-ministros-do-stf-de-abutres-supremo-e-o-povo.html), o custodiado, em carta escrita já no estabelecimento prisional, novamente ameaçou os Ministros e incitou criminosamente a população contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em relação ao feriado nacional do dia 07 de setembro (…)



    (…)



    Novamente, em continuidade à sua constante e reiterada prática de atos criminosos, o requerente divulgou carta escrita em 29/8/2021, por meio da qual continua a atacar a instituição SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e, diretamente, afirmou que “NÃO ACEITARÁ CUMPRIR PRISÃO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA”, se eventualmente lhe for concedida. Além disso, novamente incitou a população contra o STF.



    (…)



    A recalcitrância de ROBERTO JEFFERSON, mesmo já denunciado, demonstra a absoluta necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada, também em razão da necessidade de garantia da ordem pública, consideradas todas as graves condutas criminosas já praticadas, inclusive no que diz respeito às ameaças e incitação criminosa da população contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e seus Ministros para o feriado nacional do dia 7 de setembro.



    O custodiado insiste em suas graves ofensas e ameaças ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, incentivando a população, inclusive, à prática de atos criminosos nas manifestações programadas para o próximo dia 7/9/2021, e exigindo a destituição inconstitucional dos Ministros da SUPREMA CORTE a revelar a continuidade delitiva e a presença de extremo periculum libertatis, a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    Aliás, ao destruir provas que interessariam à investigação e, posteriormente, indicar que “não aceitaria” eventual prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, o custodiado revela, mais uma vez, seu absoluto desrespeito em relação à JUSTIÇA, o que indica que a manutenção da custódia preventiva é absolutamente necessária também para a conveniência da instrução criminal.



    A manutenção da prisão preventiva é imprescindível e sua conversão em prisão domiciliar, neste momento processual, é absolutamente temerária, especialmente diante dos elementos do fumus comissi delicit – inclusive já oferecida a denúncia pela Procuradoria Geral da República – e do periculum libertatis – consideradas as reiteradas manifestações criminosas, com incitação da prática de crimes, inclusive protraídos no tempo.



    Nesse ponto – elementos do fumus comissi delicit –, importante destacar que a Procuradoria-Geral da República, em 26/8/2021, ofereceu denúncia contra o requerente, imputando-lhe os crimes previstos nos artigos 23, IV, c/c 18, ambos da Lei 7.170/83 (por 3 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal), 286 c/c 163, parágrafo único, II e III, ambos do Código Penal, 26 da Lei 7.170/83 e 20, § 2º, da Lei 7.716/89 (por 2 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal), onde foi destacada a reiterada e incessante prática criminosa, inclusive contra as Instituições da República e seus agentes políticos, com ofensas e graves ameaças, bem como com direto e criminoso incentivo à população para invadir a sede do Senado Federal e a praticar vias de fato contra os Senadores da República e a ”botar fogo no Tribunal Superior Eleitoral, explodir aquele troço”.



    (...)



    Em relação ao periculum libertatis, está amplamente documentado, nos autos e em notícias nos mais diversos veículos de comunicação, que ROBERTO JEFFERSON, mesmo após ter sua prisão decretada, permanece a praticar condutas criminosas semelhantes às que ensejaram sua custódia preventiva e subsequente oferecimento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República; inclusive, continuando a incitar a população para que pratique crimes contra os Poderes da República – especialmente em relação ao Senado Federal e ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –, incitando graves agressões a Senadores da República e a Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, notadamente nos atos previstos para o próximo feriado nacional de 7/9/2021.



    Patente, portanto, a insuficiência da prisão domiciliar para cessar as condutas criminosas, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), eis que o custodiado tem se utilizado de inúmeros meios para incorrer no comportamento ilícito, tais como: 



    (a) uso de interpostas pessoas para divulgação de suas manifestações (por meio de áudios e escritos com ofensas aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e ameaças ao Estado Democrático de Direito); 



    (b) uso de inúmeros perfis nas redes sociais, de fácil criação, burlando as restrições que lhe são impostas (apenas no Twitter: @bobjefhd, @BobjeffHD e @BobJeffRoadKing; fl. 35); 



    (c) uso de recursos e da estrutura do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), na condição de Presidente do partido político, conforme se verifica do vídeo acostado à fl. 52.



    Mais uma vez, verifica-se que o quadro fático que tornou necessário o cerceamento da liberdade do requerente permanece inalterado, de modo que incabível, neste momento processual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.



    Efetivamente, além das condutas já mencionadas nas decisões anteriores, o custodiado utiliza-se de sua assessoria pessoal e de interpostas pessoas para divulgar as mais variadas ofensas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com notório propósito de atingir a honorabilidade dos integrantes da CORTE e ameaçar a sua segurança, bem como se manifestar, indevidamente, em relação a outras autoridades e instituições do Estado Democrático de Direito. Quanto ao ponto, ressaltam-se as seguintes declarações, de autoria do preso, espalhadas na imprensa por sua determinação: 



    “Estou confinado à prisão decretada e à prisão adquirida.



    Uma é fruto de atitude arbitrária e autocrática de um ser abominável, O Xandão. A outra é consequência do império das bactérias anaeróbicas que povoam nossas vísceras. Em comum entre as duas prisões são os mandantes; os mandantes originam, simbolicamente, do mesmo lugar um saco de excremento; saco de matéria sólida e fétida a ser excretada pelo organismo humano. Serão excretados”.



    (divulgado às 13h48min de 26/9/2021 em https://www.poder360.com.br/brasil/jefferson-compara-alexandre-de-moraes-a-saco-de-excremento-abominavel/)



    “Perdi mais uma no Esseteefe (sic). Rapaz, está feia a coisa para mim! Farei uma campanha nacional na internet para arrecadar 3 milhões de reais. Contratarei o escritório de dona Vivi, esposa do Xandão, pois é a única maneira de virar o jogo naquela caverna. Ela é especialista em tribunais superiores, conhece as manhas daquela patota. Vou iniciar a campanha de arrecadação com um saco de filó nas ruas, igual fazia a turma do Lula antigamente. Um dinheiro por favor. Me ajuda!” 



    (divulgado em 25/10/2021, às 5h em https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/jefferson-ataca-mulher-de-alexandre-em-carta-contratarei-dona-vivi)



    “Parece piada, sou mais livre na cadeia do que em casa, vistas as restrições impostas. Fico por aqui. Não usarei mais tornozeleira, é humilhante, é degradante. Coleira é para o cachorro feroz do Supremo, Xandão. Recomendo focinheira também, pois ele pode morder. Aceitando a tornozeleira, estarei transigindo à tirania”. 



    (divulgado em 27/10/2021, às 16h04min em https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/roberto-jefferson-recusa-domiciliar-e-volta-a-atacar-alexandre)



    “(...)



    O Bolsonaro deveria ter aprofundado a ruptura, os choques seriam intensos, como o rugido das ondas nas paredes rochosas dos litorais. Mas ressaqueado até que passasse esse ciclo da lua. Quando tudo, tudo, seguiria o retorno da nova liderança. Mas ele foi cercado pelas figuras do Centrão, que o fizeram capitular frente aos rosnados das bestas famintas de dinheiro público. E o povo? O povo gostaria de ver as bestas enjauladas ou abatidas a tiros pelos caçadores. Mas o presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou nas facilidades do dinheiro público, Esse vício é pior que o vício em êxtase, quem faz sexo com êxtase tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de Deus pode proporcionar. Gozou com êxtase, para sempre dependente dele. Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público, ganhou com facilidade, nunca mais se abdica desse gozo paroxístico que ele proporciona”.



    (divulgado às 20h52min de 28/10/2021 em https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2021-10-27/carta-roberto-jefferson-bolsonaro-vicio-dinheiro-publico.html)



    Mesmo após ter recebido o excepcional benefício do tratamento médico fora da unidade prisional, o que foi motivado pela suposta fragilidade de seu estado de saúde, o custodiado utilizou a ocasião para divulgar vídeo contendo ofensas aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (vídeo disponibilizado, em 14/10/2021, no link https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/jefferson-diz-que-reza-contra-alexandre-de-moraes-oro-em-desfavor-do-xandao).



    Como se vê, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO ignora completamente os termos e a natureza de sua prisão, de modo que a sua substituição por medidas cautelares é medida completamente incabível neste momento processual. Nesse sentido, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    Em que pesem as manifestações anteriores no sentido de que o requerente faz jus ao recolhimento domiciliar, os últimos comportamentos do investigado demonstram a ausência de comprometimento a cumprir as determinações judiciais que lhes são impostas.



    (…)



    (…) sua prisão não se mostrou suficiente para impedir que o denunciado continuasse a proferir ofensas aos Ministros desta Corte Suprema. Ao contrário, ao ser determinado o seu retorno ao estabelecimento prisional, após longo período de internação hospitalar devidamente autorizado por este Ministro Relator, o denunciado desrespeitou o cumprimento das medidas restritivas diversas da prisão impostas, gravando e divulgando vídeo, amplamente noticiado pela imprensa, no qual afirma “orar em desfavor de Xandão”



    O que se verifica, portanto, é a manutenção do completo desprezo do custodiado pelo Poder Judiciário, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelas Instituições Republicanas, já demonstrado pelos fatos acima narrados, e ressaltado em diversas outras ocasiões em que o preso se manifestou, mesmo estando com a sua liberdade restringida, a revelar, neste momento processual, a insuficiência de eventuais medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para cessar as condutas criminosas, eis que o custodiado tem se utilizado de inúmeros meios para incorrer no comportamento ilícito.



    Cumpre ressaltar, ainda, que, em decisão datada de 10/12/2021, proferida nos autos do Inq. 4.874/DF, de minha relatoria, determinei a imposição de medida cautelar consistente na suspensão de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO do exercício da função de Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias.



    Na ocasião, ressaltei que, nos termos previstos pelo Código de Processo Penal, será possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, desde que observados os critérios constantes do art. 282, que são: "necessidade" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado).



    Consignei, ainda, a presença dos requisitos, havendo necessidade de se impor medida cautelar consistente na suspensão do exercício da Presidência de partido político por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, pois a documentação juntada aos autos indicava a utilização de parte do montante devido ao fundo partidário do PTB para financiar, indevidamente, a disseminação de seus ataques às instituições democráticas e à própria Democracia por meio de postagens no perfil oficial do partido político nas redes sociais e em seu perfil pessoal, repita-se, na condição de Presidente de agremiação política.



    Dessa forma, não há que se falar, como quer a Defesa, na impossibilidade de cumulação da medida cautelar de afastamento do exercício da função de Presidente do PTB com a manutenção da prisão preventiva. 



    Reporto-me, neste ponto, aos fundamentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação pela manutenção da prisão preventiva:



    Por esta razão, é que a medida cautelar de suspensão de Roberto Jefferson Monteiro Francisco do exercício da função de presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) pelo prazo inicial de 180 dias não constitui fato novo que justifique a revogação de sua prisão preventiva ou mesmo a substituição por prisão domiciliar.



    Da leitura da decisão que afastou ROBERTO JEFFERSON do exercício da presidência do PTB – proferida nos autos do INQ 4874/DF, destaca-se:



    (…) 



    Já o decreto de prisão preventiva, buscou precipuamente obstar que o denunciado continuasse a praticar condutas criminosas, como a divulgação de manifestações, pessoalmente ou por intermédio de outras pessoas, por meio de áudios, escritos e vídeos com ofensas aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e ameaças ao Estado Democrático.



    (...)



    É de ser observar, portanto, que os pressupostos para o decreto prisional continuam atuais, em razão do comportamento desrespeitoso e por vezes hostil que o investigado manteve durante todo o período da custódia preventiva. Isso demonstra a necessidade da manutenção da sua custódia para a garantia da ordem pública.



    Registre-se que nos termos do art. 282, § 1º, do CPP, é perfeitamente cabível a cumulação de prisão preventiva com outras medidas cautelares, tanto mais quando a restrição da liberdade é dirigida a pessoa física denunciada e a medida cautelar atinge ocupante de cargo de partido político utilizado como instrumento do crime.



    Muito embora o art. 282, § 6º, do CPP recomende que a prisão preventiva somente seja imposta em ultima ratio, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, a recomendação não constitui impedimento de imposição concomitante de outras medidas cautelares.



    Acrescente-se que, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 daquele Código.



    Ora, a decisão que determinou o afastamento do requerente da presidência da agremiação política demonstrou, exaustivamente, que a sua manutenção no exercício do respectivo cargo poderia dificultar a colheita de provas e obstruir a instrução criminal, direta ou indiretamente por meio da destruição de provas e de intimidação a outros prestadores de serviço e/ou integrantes do PTB. Além disso, o afastamento serviu para cessar a utilização de dinheiro público na continuidade da prática de atividades ilícitas por ROBERTO JEFFERSON, a exemplo do que ocorreu mesmo após a sua custódia preventiva, como notoriamente noticiado.



    Assim, além dos requisitos que levaram à decretação da referida medida, estão também presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a revelar a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, tanto para a garantia da ordem pública, quanto para a conveniência da instrução criminal, conforme posicionamento pacífico desta CORTE SUPREMA (HC 180262 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/4/2020; HC 137234, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 110563, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012).



    Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal e INDEFIRO os requerimentos apresentados pela Defesa.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente